Tribunal: TJDFT
Processo: 0700836-91.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700836-91.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULLIANE MARIA DOS SANTOS GRANGEIRO AGRAVADO: REPASSE CATARINA SERVICOS E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME DECISÃO O presente caso já foi apreciado anteriormente em sede de agravo pelo Eminente Juiz Carlos Alberto Martins da 3a Turma Recursal, o qual se tornou prevento. Redistribua-se o feito, com a devida compensação. Int. Brasília/DF, 8 de julho de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito